Tribunal: TJSP
Processo: 0003672-78.2011.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico. Sentença de parcial procedência, condenando os réus tão somente em obrigação de fornecer todo tratamento médico necessário para a moléstia verificada no autor. Denegado o pedido de indenização. 2) Insurgência recursal dos réus voltada exclusivamente aos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico. Sentença de parcial procedência, condenando os réus tão somente em obrigação de fornecer todo tratamento médico necessário para a moléstia verificada no autor. Denegado o pedido de indenização. 2) Insurgência recursal dos réus voltada exclusivamente aos honorários advocatícios, fixados em primeiro grau em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pretensão acolhida. Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC, que prevê o "valor da condenação" ou o "valor do proveito econômico obtido" como critérios preferenciais para base de cálculo da honorária. Demanda com condenação de "valor inestimável". Fixação da honorária por equidade, conforme o § 8o do mesmo dispositivo.
Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0003672-78.2011.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO
JARDIM, é apelado JOSÉ LEONEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da
Relatora, acompanhado pela 3a Juíza, apresentou o 2o Juiz voto divergente. Nos
termos do art. 942 do Código de Processo Civil, aplicada a técnica de ampliação do
colegiado, foram convocados os Desembargadores Fermino Magnani Filho e
Francisco Bianco, que acompanharam o voto da Relatora. Resultado do
julgamento: Por maioria de votos, deram provimento aos recursos. Vencido o 2o
Juiz, que declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 12.199
Apelação n. 0003672-78.2011.8.26.0180
Apelantes: Estado de São Paulo e Município de Santo Antônio do Jardim
Apelado: José Leonel Pereira
Origem: 2a Vara Judicial do Foro de Espírito Santo do Pinhal
MM. Juíza: Patrícia Ribeiro Bacciotti
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) Ação
indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de
alegado erro médico. Sentença de parcial procedência,
condenando os réus tão somente em obrigação de fornecer
todo tratamento médico necessário para a moléstia
verificada no autor. Denegado o pedido de indenização. 2)
Insurgência recursal dos réus voltada exclusivamente aos
honorários advocatícios, fixados em primeiro grau em 10%
sobre o valor atualizado da causa. Pretensão acolhida.
Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC, que prevê o “valor da
condenação” ou o “valor do proveito econômico obtido”
como critérios preferenciais para base de cálculo da
honorária.
Demanda
com
condenação
de
“valor
inestimável”. Fixação da honorária por equidade, conforme
o § 8o do mesmo dispositivo.
Recursos providos.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por José Leonel
Pereira em face do Estado de São Paulo e do Município de Santo Antônio
do Jardim, via da qual buscava indenização por danos materiais e morais
que teria suportado em decorrência de erros médicos em atendimentos para
tratamento de hemorroidas prestados tanto no Posto da Saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município réu quanto em hospital estadual.
Observe-se que, em um primeiro julgamento, a
demanda havia sido julgada parcialmente procedente, conforme sentença
de fls. 139/140, apenas para condenar os réus na obrigação de providenciar
nova cirurgia ao autor, sob o entendimento de que não houve erro médico
nos atendimentos prestados, ainda que a primeira cirurgia tenha se
mostrado insuficiente para solucionar o quadro do paciente. O autor apelou
e, em julgamento realizado por esta Turma em 2013, sob relatoria da e.
Desa. Maria Laura Tavares, seu recurso foi provido para anular a sentença,
sob reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno
dos autos à origem para dilação probatória, conforme acórdão de fls.
212/216.
O acórdão foi cumprido e, após dilação probatória,
sobreveio a sentença de fls. 314/316, ora apelada, que julgou a demanda
parcialmente procedente para determinar aos requeridos que 'fornecessem
ao autor todo o tratamento necessário para a moléstia, ressaltando que o
procedimento cirúrgico já foi realizado'. De outro lado, negou os pleitos
referentes à indenização por danos materiais e danos morais. Quanto aos
ônus de sucumbência, reconheceu que a distribuição deveria ser
proporcional e responsabilizou o autor por 30% e a parte ré por 70%;
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa e observando a isenção dos entes públicos em relação às custas
processuais, bem como o benefício da justiça gratuita em favor do autor.
Houve oposição de embargos de declaração pelo
Estado de São Paulo a fls. 318/323, questionando o valor dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios; e embargos de declaração do autor a fls. 324, insistindo nos
danos morais. Ambos foram rejeitados pela decisão de fls. 334.
Na sequência, apelação do Estado de São Paulo ̧ a fls.
338/344, voltando-se exclusivamente contra o valor dos honorários
advocatícios fixado na sentença, que pretende seja reduzido. Argumenta
que, no caso, os honorários não podem ser calculados sobre o valor da
causa, haja vista que este englobava as indenizações por danos materiais e
morais, que foi a parte julgada improcedente, e que, portanto, não
corresponde ao “valor da condenação” ou “do proveito econômico
obtido”; e que, não fosse isso, não poderiam ser fixados em 10%,
considerando as faixas do art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que o valor da
causa correspondia, em 2011, a aproximadamente 367 salários mínimos.
Requer que a honorária seja fixada considerando a parte da demanda que
foi julgada procedente, a qual, por se referir à obrigação de fazer relativa
ao direito à saúde, é “de valor inestimável”, o que atrai a aplicação do § 8o
do art. 85 (apreciação equitativa). Aduz que o valor que seria devido nos
moldes da sentença é exorbitante e oneraria de forma indevida o Sistema
de Saúde SUS.
E, a fls. 358/370, apelação do Município de Santo
Antônio do Jardim, também impugnando os honorários advocatícios.
Afirma que providenciou o tratamento médico ao autor, conforme
determinado por ordem judicial, sem qualquer demora; que o valor
atribuído à causa foi exagerado, com exclusivo fito de obter honorária
desproporcional; que o caso comporta apreciação equitativa, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC; que a manutenção dos honorários nos moldes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença resultará em enriquecimento ilícito da patrona do autor, às custas
de dinheiro público.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certificado a fls. 374.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os
recursos
atendem
aos
pressupostos
de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Em
ambos,
a
insurgência
recursal
resume-se,
exclusivamente, ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.
E, pelo meu voto, comportam provimento.
Isso porque, no caso, os honorários foram fixados com
base no valor da causa (R$200 mil reais), o qual correspondia à
indenização pelos danos, principalmente morais, pretendida pelo autor,
conforme exsurge claro da última folha da petição inicial (fls. 17),
principalmente o “item (e)”.
Todavia, como relatado acima, a sentença foi de
parcial procedência, sendo tal indenização negada; e a parte julgada
procedente foi a correspondente à obrigação de 'fornecer ao autor todo o
tratamento necessário para a moléstia, ressaltando que o procedimento
cirúrgico já foi realizado'.
Ora, se o valor da causa correspondia à parte da
demanda que foi julgada improcedente, de fato não pode ser adotado como
base de cálculo para os honorários advocatícios. Isso porque, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dicção clara do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários
devem ser estabelecidos em percentuais “sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido”. Esse é o critério preferencial, que somente
poderia ser substituído pelo “valor da causa” de forma subsidiária, se não
houvesse condenação, ou se a condenação não pudesse ser traduzida em
proveito econômico (conforme o § 4o do mesmo dispositivo).
No entanto, houve condenação dos réus, no caso, em
obrigação de fazer envolvendo direito à saúde (obrigação de fornecer ao
autor todo tratamento médico adequado para sua moléstia), tipo de
obrigação para o qual tenho entendimento firmado de que é de “valor
inestimável”, atraindo a aplicação do § 8o do já mencionado art. 85, que
prevê a fixação da honorária por equidade.
Dito isso, a sentença deve ser reformada no ponto que
é objeto dos presentes recursos, e passo à fixação da honorária por
equidade.
A apreciação equitativa deve ser informada pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de, conforme
expressamente previsto na norma do § 8o, observar os parâmetros previstos
no § 2o do art. 85 (quais sejam, I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço).
Apesar de a parte julgada procedente envolver
obrigação de fornecer ao autor tratamento médico adequado, à evidência a
causa em espécie é muito mais complexa do que a generalidade dos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionados ao direito à saúde, na medida em que envolvia, no
fundamental, responsabilidade civil por erro médico. Além da
complexidade inerente à natureza da causa, é de se considerar que o
processo teve início em 2001, demandando diversas intervenções dos
patronos, com destaque especial para o fato de ter havido uma primeira
sentença, anulada em grau recursal por cerceamento de defesa, como
consta do relatório acima; ao que seguiu o retorno dos autos para a
primeira instância, realizando-se a dilação probatória, com produção de
prova pericial.
Assim, ponderando todas as particularidades do caso,
entendo apropriado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de
honorários, a ser dividido entre as partes na forma estabelecida pela
sentença (o que, observe-se, não é objeto dos recursos interpostos), ou seja,
30% a ser pago pelo autor, e 70% pelos réus.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, tão somente para alterar o valor dos honorários
advocatícios fixado na sentença, na forma acima exposta.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.211
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 0003672-78.2011.8.26.0180
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Município de Santo Antônio
do Jardim
Apelado: José Leonel Pereira
Juíza sentenciante: Patrícia Ribeiro Bacciotti
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pela relatora E. Des. Heloísa Martins Mimessi, pelas seguintes razões.
Pretendem os apelantes a redução do valor dos
honorários advocatícios, para que sejam fixados de forma equitativa.
Neste passo, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que o legislador, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, já
criou mecanismo para evitar condenações ao pagamento de valores
excessivamente elevados, por meio da fixação dos honorários advocatícios de
maneira escalonada, como previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
No mais, a fixação equitativa prevista no artigo 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o, aplica-se apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, já que a
causa tem o valor de R$ 200.000,00.
Desse modo, os honorários advocatícios deveriam
permanecer em 10% sobre o valor da causa, tal como fixado pela MM. Juíza a
quo , nos exatos termos do artigo 85, §2o e §4o, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento
aos recursos.
MARCELO MARTINS BERTHE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosHELOISA MARTINS MIMESSI
FEE9611
9
10
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
AA8B774
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003672-78.2011.8.26.0180 e o código de confirmação da tabela acima.